Tribunal: TJDFT
Processo: 0801319-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 21.269,00 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e nove reais), referente a cártulas de cheques emitidos pela recorrente.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido seria credor da recorrente dos valores de R$ 12.500,00 e de R$ 8.769,00, fundados em títulos de crédito certos, líquidos e exigíveis, referentes às cártulas de cheque no 700380 do BRB, Agência 0061, conta 061.16887-8, emitido em 26/08/2023, devolvido pelo motivo 22 (divergência de assinatura), e no 700396, do mesmo banco, agência e conta, emitido em 22/03/2024, devolvido pelo motivo 11 (insuficiência de fundos). Sustenta que, instada a efetuar o pagamento, a recorrente manteve-se inerte.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o feito deve retornar à origem a fim de acolher a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, aduz que a pretensão quanto ao cheque no valor de R$ 8.769,00 estaria alcança pela prescrição, somado ao fato de que a assinatura contida na cártula não seria da recorrente. Quanto ao cheque no valor de R$ 12.500,00, afirma que o crédito estampado na cártula teria sido integralmente pago. Acrescenta que os cheques teriam sido dados em garantia, cujos valores não poderiam ter sido exigidos, assim como o título de crédito não poderia circular.
5. Contrarrazões ao ID 73242816.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a pretensão estaria alcançada pela prescrição e, se eventualmente não fulminada a pretensão, cumpre analisar se a obrigação seria certa, líquida e exigível.
IV. Razões de decidir
7. Da prejudicial de mérito. O prazo de prescrição para a ação de locupletamento ilícito é de 2 (dois) anos a partir do término do prazo para a execução do título de crédito. A Lei do Cheque (Lei no 7.357/85) estabelece esse prazo no art. 61, contando-se a partir do dia em que se consumar a prescrição da ação de execução. Nesse contexto, o cheque anexado ao ID 73242721 foi emitido em 26/08/2023 e o cheque juntado ao ID 73242722, em 22/03/2024. Como a demanda foi ajuizada em 07/11/2024, a pretensão não se encontra prescrita. Prejudicial rejeitada.
8. Da preliminar. No Código de Processo Civil de 2015, a impossibilidade jurídica do pedido, que, sob a ótica do CPC de 1973, era considerada uma condição da ação, passou a ser tratada como uma questão de mérito. Com isso, em vez de extinguir o processo sem julgamento do mérito por falta dessa condição, o juiz deve analisar o pedido e, se for o caso, julgá-lo improcedente. O referido fundamento é corroborado pelo art. 17 do CPC o qual dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, tendo sido, pois, excluída a impossibilidade jurídica do pedido com condição da ação. Preliminar rejeitada.
9. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil e legislação correlata.
11. Nas ações de locupletamento ilícito fundadas em cheques prescritos, é desnecessária a comprovação da causa debendi, cabendo ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais do TJDFT. Precedente: Acórdão 2000820, 0700939-63.2025.8.07.0010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025. Outrossim, a súmula n. 531 do STJ firmou o entendimento de que "em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".
12. Quanto à autenticidade da assinatura, a recorrente não suscitou preliminar de incompetência do juizado especial, em razão de eventual complexidade da causa e tampouco apresentou documento pessoal a fim de provar que a assinatura aposta nas cártulas tratar-se-ia de falsificação grosseira, de fácil identificação. Por outro lado, o ofício (ID 73242752) encaminhado pelo BRB ao juízo de primeiro grau demonstra que a assinatura inserida nas cártulas é a mesma constante do cadastro da recorrente junto ao referido banco. Quanto à proibição de circulação, verifica-se que nas cártulas não foram inseridas cláusulas "não à ordem", o que vedaria a transmissão por endosso.
13. Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a exigibilidade da obrigação, sobretudo porque a recorrente não apresentou prova do pagamento, de modo que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, CPC).
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas (ID 73242811). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 61 da Lei n. 7.357/85.
Art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Arts. 17 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 531 do STJ.
TJDFT, Acórdão 2000820, 0700939-63.2025.8.07.0010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.